Tribunal: TJBA
Processo: 0304378-29.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
0304378-29.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLORISVALDO DA SILVA

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: CHIPRE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALESSANDRA CARIBE DE ALMEIDA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO DE OBRA. NÃO CONFIGURADO. CLÁUSULA COM PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO DIREITO ÀS INDENIZAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ILÍCITO. AFASTADO O DEVER DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I - Considerando que o “habite-se” foi expedido em 26/11/2011, conforme documento juntado ao ID.11092735, verifica-se que a construtora/incorporadora cumpriu com o prazo contratual, não se configurando, portanto, a mora contratual, especialmente ao se constatar a existência de previsão contratual que estabelece que o termo final do prazo de conclusão da obra seria considerado com a expedição do “habite-se”.

II - C
onsolidado o entendimento acerca da razoabilidade da cláusula convencionada que fixa a possibilidade de prorrogação do prazo contratual para conclusão da obra em até 180 (cento e oitenta) dias, inexistindo a configuração da alegada abusividade no caso concreto. Precedentes do STJ e dessa Egrégia Corte de Justiça.

III - Quanto ao pedido de devolução das cotas condominiais e parcelas de IPTU referentes ao período anterior à efetiva posse do imóvel, verifica-se que assiste razão ao apelante, uma vez que é cediço o entendimento pela responsabilidade da compromitente vendedora sobre o pagamento de condomínio até a entrega das chaves do imóvel, a qual, conforme reconhecido pelas apeladas em sede de contrarrazões, ocorreu em 23/03/2012, devendo, portanto, ser reconhecida a abusividade da cláusula contratual que estabeleceu, em detrimento do consumidor, a inversão dos ônus de pagamento dos referido encargos.

IV -
Destarte, inexistente, no caso dos autos, a comprovação do engano justificável, faz-se necessária a restituição em dobro pelas apeladas dos valores pagos pelo consumidor a título de taxas de condomínio e IPTU.

V –
In casu
, infere-se a ausência de comprovação de valores dispendidos por IPTU antes da data da entrega das chaves e do pagamento de laudêmio, não se vislumbrando, portanto, a comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

VI – Não se detecta alicerce fático ou jurídico para ensejar a restituição dos valores dispendidos para o serviço de despachante, pois se trata de serviço facultativo prestado por terceiros, inexistindo qualquer comprovação da imposição pelas vendedoras para a contratação do serviço.

VII –
Provimento parcial do recurso
,
para reconhecer o direito do apelante à restituição em dobro dos valores dispendidos a título de taxa de condomínio em data anterior a entrega das chaves, conforme valores indicados nos comprovantes
i
nsertos no ID.11092684 e no ID.11092685, com incidência de juros de mora, a partir da citação, a 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304378-29.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante
FLORISVALDO DA SILVA
e como apelada
CHIPRE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

E OUTROS
(2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em

DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.